Tribunal: STF
Processo: HC 227054
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Cavalcante Dezidério de Carvalho em favor de Guilherme Aparecido da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 815.629/SP. 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 288, parágrafo único, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, em razão de investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo sobre uma série de furtos de carga em linha férrea na cidade de Cubatão/SP. 



    Afirma que a Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu a liminar pleiteada por entender que estariam “(...) ausentes motivos peculiares, passíveis de pronto e seguro reconhecimento, de relevância tal que justifique sua concessão”. (p. 4)



    No Superior Tribunal de Justiça, Ministra Relatora entendeu que a apreciação do writ estaria obstada, posto que o ato impugnado seria o indeferimento de uma liminar e a decisão dada pelo Juiz de 1ª Instância não teria sido teratológica. (p. 4)



    Justifica que o paciente “jamais foi condenado por outro crime doloso e que não se trata de assegurar o cumprimento das medidas protetivas envolvendo crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, ou pessoa com deficiência.” (p. 6) 



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 9) 



    Alega que o caso permite a realização de um distinguishing em relação ao entendimento quanto à possibilidade de manejo do Habeas Corpus contra a decisão liminar proferida por outro Tribunal. (p. 9-10) 



    Aduz que a decisão dada pelo Juiz de 1ª Grau fora dada sem qualquer observância dos parâmetros mínimos (art. 313, I, do CPP, p. ex.) que regulam o instituto da prisão cautelar. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. (p. 10-11)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “Consta dos autos, que através quebra de sigilos telefônico e telemático do aparelho do denunciado Wilton do Nascimento, em outro procedimento investigatório, apurou-se a ação de uma rede bem estruturada e organizada para a pratica de diversos crimes, dentre eles furto e roubo de cargas de grãos, açúcar e óleo diesel, através da malha ferroviária que corta o município de Cubatão. 



    Foi constatado também que, através de informações privilegiadas, que os denunciados sabiam o horário e a carga transportada, intervindo no percurso, para a subtração, ocorrendo entre uma dessas intervenções, troca de tiros com policiais em patrulhamento. 



    Com a investigação em curso, constatou-se ainda, a formação de um grupo através de aplicativo, onde eram trocadas mensagens, com menção aos delitos, com a finalidade de subtração, carregamento, destinação e a venda de mercadorias, com a divisão de tarefas entre os envolvidos. 



    Conforme se tem noticiado, esse tipo de crime tornou-se uma pratica recorrente, pondo em risco trabalhadores e famílias, residentes nos bairros onde cortam as linhas ferroviárias, com destinação aos Portos da região. 



    Da análise dos autos verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da prisão preventiva, uma vez que há fortes indícios de autoria. 



    O crime que se imputa aos denunciados é considerado de natureza grave, admitindo-se a aplicação do Artigo 313, do C.P.P. 



    As medidas cautelares contempladas pela legislação vigente se mostram inócuas em razão da personalidade dos agentes, que agem de forma articulada, com uma estrutura muito bem montada, com atuações decisivas para a função do grupo criminoso, demonstrando desprezo pelos valores sociais mínimos de tolerância e humanidade, sendo necessária a segregação para se assegurar a instrução criminal e efetiva aplicação da lei penal, além de garantir a ordem pública. 



    Assim, decreto a prisão preventiva de Ítalo Matheus Gomes da Silva, Wilton do Nascimento, Marlon Marques Maforte, Eduardo da Cunha Alves Santana, Carlos Ramon Santos Paz, Gerson Guedes de Oliveira, Igor Aparecido da Silva, Deivid Souza da Silva, Antonio Gois Bezerra dos Santos, Eliel Ferreira de Freitas, Alex Sandro Alcântara dos Santos, Carlos Eduardo Targino de Sá, Guilherme Aparecido da Silva, Alexsandro Silva dos Anjos, Alisson de Oliveira Valeriano, Eduardo dos Santos Pierri, Alef dos Santos Galdino, Guilherme Santos de Souza e Wagner Silva Medeiros.” (eDOC 3, p. 488-489)



    Ainda que se desconsidere a existência de antecedentes penais do paciente, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na extensão e capacidade de dano da associação criminosa a que pertenceria o réu, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se, a propósito, os precedentes:



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão, observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”. (HC 198.858, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.049 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    A participação e nível de envolvimento do paciente na associação criminosa constituem matéria fática, a ser tratada na instância ordinária sobre as informações que lá forem prestadas.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente